Tribunal: TJES
Processo: 5028283-37.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028283-37.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO AMORIM SMARZARO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. USO DO CARTÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO OU NULIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no ato sentencial in verbis: “Trata-se de AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, ajuizada por MARCELO AMORIM SMARZARO em face do BANCO BMG S/A, postulando em sede de tutela antecipada, a suspensão dos descontos do seu benefício. No mérito, postulou a confirmação da tutela antecipada, a devolução em dobro dos valores descontados, bem como a compensação por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Em sua inicial, narra o Requerente que acreditou que havia celebrado contrato de empréstimo consignado com o Requerido, mas que foi surpreendido com a contratação de cartão de crédito com margem consignável (Id. 46462973). Alega que a contratação padece de vício de transparência e que tal modalidade é impagável. Alega que tentou resolver administrativamente, mas não logrou êxito (Id. 46462969). Diante do exposto, ajuizou a presente demanda”.

2. A sentença (ID n.º 14410880) objurgada julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 14410881), a parte Autora pugna pela reforma da sentença, defendendo que o juízo de primeiro grau equivocou-se ao entender que o recorrente utilizava o cartão na função crédito para compras. Sustenta que apenas realizou o saque do valor disponibilizado, acreditando ser um empréstimo convencional, e que o cartão foi posteriormente bloqueado, caracterizando prática abusiva. Alega desrespeito ao dever de informação, venda casada e onerosidade excessiva devido aos juros superiores aos de um empréstimo consignado comum. A parte Ré, em que pese intimada para apresentar contrarrazões, não se manifestou, conforme certidão de decurso de prazo (ID nº 14411184).

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O recurso interposto não merece provimento, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), que o Recorrente alega ter sido efetuada mediante vício de consentimento, acreditando tratar-se de um empréstimo consignado comum. Contudo, a tese recursal é frontalmente rechaçada pelas provas produzidas nos autos. A instituição financeira Recorrida demonstrou, por meio das faturas de cartão de crédito (ID n.º 14410874), que o Recorrente não apenas realizou o saque do valor inicial disponibilizado, como também utilizou o cartão de forma reiterada para compras em diversos estabelecimentos comerciais. Tal comportamento é incompatível com a alegação de desconhecimento da natureza do produto. A utilização do plástico para transações rotineiras de crédito convalida o negócio jurídico e afasta a verossimilhança da alegação de que foi induzido a erro, pois o consumidor usufruiu das vantagens inerentes à modalidade que agora busca anular. As faturas, ademais, demonstram de forma clara as obrigações e os valores devidos, cumprindo o dever de informação. Dessa forma, o Recorrente não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Ao contrário, a parte Recorrida apresentou prova robusta da regularidade da contratação e da efetiva utilização do serviço nos moldes pactuados. Diante do exposto, os elementos juntados ao caderno processual demonstram a ciência e a anuência do consumidor com a modalidade contratada, não havendo que se falar em vício de consentimento ou ato ilícito que justifique a reforma da decisão de primeiro grau.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)